Tribunal: TJPA
Processo: 0811594-52.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811594-52.2023.8.14.0051

APELANTE: ALEXANDRE MATEUS ALMEIDA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inaplicabilidade da redução de pena, na terceira fase, em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, não merecendo qualquer reparo;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALEXANDRE MATEUS ALMEIDA DE ALMEIDA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, capitulado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito e por fim o benefício da justiça gratuita e afastamento da pena de multa, ante a situação precária do recorrente

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para que seja reconhecida a causa de diminuição, disposta no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 27/07/2023, por volta das 18h30min, em via pública, mais especificamente na Av. Costa e Silva esquina com Municipalista, bairro Mararú, neste município de Santarém, o ora denunciado ALEXANDRE MATEUS ALMEIDA DE ALMEIDA trazia consigo, tinha em depósito, vendia, entregava a consumo e/ou fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo narrado na peça investigativa, no dia e local dos fatos acima indicados, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia, por meio do serviço reservado 35° PM, indicando que um indivíduo de prenome ALEXANDRE transportava entorpecentes em um veículo tipo PALIO, cor branca, placa OTT5E88, nas proximidades da Av. Costa e Silva, bairro Mararú, para realizar a distribuição na cidade. Em virtude disto, a referida guarnição, diligenciou ao local para verificar a veracidade da informação recebida. Ao aproximarem-se do perímetro indicado, a equipe avistou, em via pública, o veículo descrito na denúncia, oportunidade em que, diante do que fora noticiado, foi realizado o procedimento e abordagem. Nesse momento, o condutor do veículo foi identificado como ALEXANDRE MATEUS ALMEIDA DE ALMEIDA e submetido a revista. Ato contínuo, procederam-se buscas no interior do veículo, onde foram encontrados, no banco do passageiro traseiro 04 (quatro) tabletes, contendo substância esbranquiçada aparentando ser “cocaína” Conforme relato dos policiais, ao ser questionado sobre os entorpecentes, o denunciado confessou seu envolvimento com o tráfico de drogas e informou que faria a entrega das drogas. Além disso, afirmou que havia mais entorpecente acondicionado em sua residência, conduzindo os policiais até o local. Na residência, ALEXANDRE autorizou a entrada dos policiais no imóvel (ID 99014194 Pág. 10) e, durante as buscas, foram encontrados: 26 (vinte e seis) tabletes e meio, contendo substância esbranquiçada, aparentando ser “cocaína”, 01 (um) tablete e 01 (uma) porção, contendo substância esverdeada, aparentando ser “maconha”, 01 (uma) balança de precisão, marca ECOS, 02 (duas) fitas adesivas e 01 (um) rolo de plástico filme transparente, conforme indicado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Referido pleito não merece guarida, apesar da manifestação favorável do
custus legis
.

A citada causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, assim é capitulada:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a não aplicação d
a causa de diminuição de pena,
nos seguintes termos:

“
O réu não preenche todos os requisitos necessários para a receber o benefício, pois, o acusado estava transportando grande quantidade de cocaína (mais de 30 quilos). ... Desta forma, diante da quantidade de entorpecente apreendia (mais 30 quilos) que demonstra o envolvimento do acusado com grande organização criminosa indefiro o pedido de aplicabilidade do previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006
”.

Por oportuno, analisando os autos, constatou-se que a sentença condenatória exarada, foi corretamente fundamentada com a inaplicabilidade da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado pelas fundamentações acima expostas, tudo levando a crer que a recorrente se dedica a atividade ilícita do tráfico de drogas, não merecendo qualquer reparo, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, inclusive não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão de não ter sido alterado o
quantum
definitivo da pena importa.

DA PENA DE MULTA

O recorrente pleiteia pela dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 33 da Lei nª 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, a qual inclusive foi valorada, dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Requer também a defesa do apelante a gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente e sem condições para arcar com as custas processuais. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2024